Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-77.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000267-77.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE TEIXEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão e error in judicando no acórdão que reconheceu a quitação de diferenças remuneratórias relacionadas ao Piso Nacional do Magistério (PNM) a partir de setembro de 2018, com base em Certidão de Quitação não impugnada oportunamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou error in judicando ao concluir pela quitação das verbas relativas ao piso salarial do magistério após setembro de 2018, à luz das provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada expressamente fundamenta que, após setembro de 2018, os vencimentos da parte autora superaram o piso legal, conforme Certidão de Quitação constante dos autos.

A certidão mencionada não foi impugnada pela parte recorrente quando lhe cabia fazê-lo, não havendo, portanto, omissão ou vício a ser sanado.

O recurso não se presta à rediscussão da matéria de mérito, sendo incabível como meio de simples inconformismo com o julgamento.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a matéria suscitada nos aclaratórios, mesmo que rejeitados, considera-se incluída no acórdão para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material as decisões devidamente fundamentadas, que analisam os elementos constantes dos autos e indicam a razão de decidir.

A ausência de impugnação oportuna de documentos relevantes impede a alegação posterior de vícios na decisão com base em suposta omissão.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000267-77.2018.8.05.0133
, Embargante
ELIENE TEIXEIRA SANTOS
e Embargado
MUNICÍPIO DE ITORORÓ/Ba.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

I
/D